Tribunal: TJDFT
Processo: 0731980-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731980-22.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDAS: MARIA LUIZA DA COSTA GONÇALVES DE ALMEIDA, ROSA MARIA COSTA CABRAL, UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRUPO ECONÔMICO UNIMED. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ACOLHIDA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ASTREINTES. IMPOSIÇÃO À APELANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DA MULTA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR FIXADO NA DECISÃO LIMINAR. JUROS SOBRE OS DANOS MORAIS. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. NÃO APRESENTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de apelação contra decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada pela apelante/executada para reconhecer o excesso da penhora, determinado o decote. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente, como pressuposto necessário à admissibilidade de sua insurgência, a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, no qual a parte postula nova decisão, sem indicar os motivos para a reforma ou nulidade do provimento judicial hostilizado. 3. Por se tratar de pena por descumprimento de obrigação, o valor das astreintes somente pode ser cobrado se caracterizado o inadimplemento. No caso, a apelante não demonstrou que a devedora originária cumpriu a medida liminar, o que afastaria a aplicação da sanção. 4. A vedação de cominação de cláusula penal que exceda a obrigação principal, disposta no artigo 412 do Código Civil, não se confunde com as medidas autorizadas pelo Código de Processo Civil como meio de induzir o obrigado ao adimplemento de obrigações específicas contidas na ordem judicial. 5. Para a fixação das astreintes deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não extrapolar a sua natureza cominatória da multa. 6. Ao alegar que o autor pleiteia quantia superior ao devido, cumpre ao embargante indicar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado, nos moldes do § 4o, do referido diploma processual. 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando não ser parte legítima para figurar no polo passivo, ao argumento de que somente a UNIMED CENTRO-OESTE E TOCANTES possui vículo jurídico com a recorrida; b) artigos 506, 513, § 5o, 525, § 1o, inciso III, 537, § 1o, inciso I, todos do CPC, 412 e 884, ambos do CC, alegando, em suma, a necessidade de intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Assevera que jamais participou do processo de conhecimento para combater a decisão que arbitrou as astreintes, de modo que, em seu entendimento, sua responsabilização ao pagamento da aludida multa enseja cerceamento de defesa. Salienta que o valor ou periodicidade da multa pode ser alterada pelo juízo nos casos em que for considerada desproporcional ou desarrazoada. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45/892 (ID Num. 39026256 - Pág. 22). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 506, 513, § 5o, 525, § 1o, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45/892. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017